Tribunal: TJDFT
Processo: 0747653-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. À vista da renúncia ao mandato pelo patrono do agravante/autor (ID`s 57209772 a 57209775), INTIME-SE pessoalmente o recorrente, para, na forma do artigo 76, § 2°, I, do Código de Processo Civil, sob pena de ser negado seguimento ao recurso, regularizar sua representação processual, juntando aos autos procuração válida. Em consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora